Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática de vias de fato contra sua companheira, com concessão da suspensão condicional da pena. A defesa alegou ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando a aplicação do princípio do favor rei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de vias de fato, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
4. Acrescenta-se que nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, sempre que ela for firme e guardar correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal, como ocorreu no caso.
5. A narrativa da vítima não se encontra isolada no conjunto probatório quando sua versão foi confirmada pelas testemunhas policiais, bem como pelo próprio acusado, durante a sua oitiva na Delegacia de Polícia Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação”.
Dispositivos relevantes citados: Art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais; arts. 5o, 7o e 17 da Lei 11.340/2006; arts. 33, § 2o, “c”, 44, I, 65, I e III, “d”, e 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, STJ, DJe 12/03/2018; Acórdão 1897216, 07145489620238070006, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, TJDFT, julgado em 25/07/2024, publicado em 05/08/2024.